Tribunal: TJBA
Processo: 8001163-55.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001163-55.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK, LIANA FABRIZIA DE SOUZA COSTA

APELADO: MARIA LUCIA DA PURIFICACAO e outros

Advogado(s)
:
LIANA FABRIZIA DE SOUZA COSTA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK, MARCIO LOUZADA CARPENA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS APÓS A QUITAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA r$ 10.000,00. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária de pensão por morte, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a cobrança indevida após a quitação de contrato consignado, determinando a restituição em dobro dos valores e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) se os descontos realizados após a quitação contratual são indevidos e ensejam repetição do indébito na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC;
(ii) se a conduta da instituição financeira gerou dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser majorado, considerando a condição de hipervulnerabilidade da autora.

III. Razões de decidir
3. Comprovado nos autos que os descontos persistiram após a quitação do contrato, configurando cobrança indevida, sem justificativa válida por parte da instituição financeira.
4. Incidência do CDC, conforme Súmula 297, do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço.
5. A ausência de engano justificável impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. Os descontos recaíram sobre verba previdenciária, comprometendo a subsistência da autora, pessoa idosa e hipervulnerável, o que caracteriza dano moral
in re ipsa
.
7. Diante da gravidade da conduta e das circunstâncias do caso, o valor da indenização deve ser majorado para R$ 10.000,00, conforme precedentes desta Corte e de outros Tribunais.
8. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do parcial provimento do recurso da autora.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso da ré não provido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. São indevidos os descontos realizados após a quitação de contrato de empréstimo consignado, sendo devida a restituição em dobro dos valores cobrados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.
2. Os descontos indevidos sobre verba alimentar, em prejuízo de pessoa idosa e hipervulnerável, configuram dano moral indenizável.
3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função compensatória e pedagógica da reparação."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1629550/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31.08.2020.

STJ, AgInt no AREsp nº 1623846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.06.2020.

STJ, EREsp nº 1.413.542/RS (Tema 929), Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020.

TJBA, APL nº 8033945-23.2020.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 07.09.2022.

TJBA, APL nº 8000679-22.2020.8.05.0138, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 08.11.2022.

TJPE, APL nº 0002235-74.2021.8.17.2290, Rel. Des. Virgínio M. Carneiro Leão, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 28.04.2025.

TJRJ, APL nº 0048630-62.2017.8.19.0204, Rel. Des. Norma Suely Fonseca Quintes, 8ª Câmara Cível, j. 29.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001163-55.2020.8.05.0229
, em que figuram como apelantes
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
e como apelados
MARIA LUCIA DA PURIFICACAO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso da instituição financeira e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora
, para majorar o valor indenizatório para R$ 10.000,00, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator